Tribunal: STF
Processo: ARE 1439047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA RELATIVOS À RESIDÊNCIA MÉDICA.



    SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    IRRESIGNAÇÃO AVIADA PELO ESTADO/RÉU. NOVA ITERAÇÃO, EM ESSÊNCIA, DA ARGUMENTAÇÃO JÁ EXPENDIDA AO LONGO DA MARCHA PROCESSUAL.



    ALIMENTAÇÃO E MORADIA. EXCLUSÃO POR EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. INVIABILIDADE. INSTRUMENTO JURÍDICO OPERATIVO DO CERTAME QUE NÃO DETÉM O CONDÃO DE VERGAR DETERMINAÇÕES INSCULPIDAS EM LEI. OBRIGAÇÃO PREVISTA EM NORMA REGENTE DA RESIDÊNCIA MÉDICA (ART. 4º DA LEI N. 6.932/81 ALTERADO PELA LEI 12.514/2011). DEVER DE PAGAR CONFIGURADO. ARBITRAMENTO. PARÂMETRO ADOTADO PELO COMANDO SENTENCIAL. HARMONIA COM AQUELE CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA (30% - TRINTA POR CENTO - SOBRE A BOLSA AUXÍLIO) LOCAL. PRECEDENTES. POR TODOS: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE RECONHECER O DIREITO A RECEBER EM PECÚNIA O AUXÍLIO PARA MORADIA NÃO OFERECIDO DURANTE A RESIDÊNCIA MÉDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE QUE A NORMA QUE DETERMINOU O OFERECIMENTO DE MORADIA AO RESIDENTE MÉDICO NÃO FOI REGULADA. TESE INSUBSISTENTE. AUXÍLIO PARA MORADIA QUE DECORRE DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 4º, LEI 6.932/1981, COM SUA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.514/2011, QUE DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO-RESIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PELO RÉU DE QUE DEIXOU A DISPOSIÇÃO DA PARTE AUTORA MORADIA DURANTE O PERÍODO DE ENSINO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIO, NO PERCENTUAL INDICADO NA SENTENÇA. PRECEDENTES: 1) "ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. RESIDÊNCIA MÉDICA - DIREITO À MORADIA - NÃO OFERECIMENTO 'IN NATURA' - PEDIDO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA - CABIMENTO - VALORES RETROATIVOS AO PERÍODO DO CURSO, PARA INDENIZAÇÃO MENSAL, NO EQUIVALENTE A 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA RECEBIDA, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO PARA A BOLSA INSTITUÍDA EM LEI, INCLUSIVE PORQUE A FONTE PAGADORA É A SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE; AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DO MÉDICO RESIDENTE OU DE REGULAMENTAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ART. 4º, LEI 6.932/1981, COM SUA REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.514/2011, DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO-RESIDENTE - POSSIBILIDADE JÁ RECONHECIDA NO ÂMBITO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "ESTA CORTE REFORMOU SUA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDANDO A ORIENTAÇÃO DE QUE A SIMPLES INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONVERSÃO DE AUXÍLIOS QUE DEVERIAM SER FORNECIDOS IN NATURA EM PECÚNIA NÃO É SUFICIENTE PARA OBSTACULIZAR O PLEITO RECURSAL" (AGRG NOS ERESP 1339798/RS, AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 2013/0160971-1, RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, ÓRGÃO JULGADOR S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DATA DO JULGAMENTO 22/03/2017) - CONVERSÃO EM 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA MENSAL, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL - PRECEDENTES - JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E NÃO DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO DO AUTOR EM PARTE PROVIDO." (TJSP; RECURSO INOMINADO CÍVEL 1007890-42.2022.8.26.0053; RELATOR (A): CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI; ÓRGÃO JULGADOR: 4ª TURMA - FAZENDA PÚBLICA; FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES - 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA; DATA DO JULGAMENTO: 10/06/2022; DATA DE REGISTRO: 10/06/2022)". 2) "RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO AO RESIDENTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA EM CASO DE MORADIA NÃO FORNECIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO." (TJSP; RECURSO INOMINADO CÍVEL 1008165-79.2021.8.26.0132; RELATOR (A): JOSÉ ROBERTO LOPES FERNANDES; ÓRGÃO JULGADOR: TURMA RECURSAL; FORO DE CATANDUVA - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 07/04/2022; DATA DE REGISTRO: 07/04/2022)". 3) "ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. MORADIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO. EQUIVALENTE PECUNIÁRIO. LEI Nº 6.932/81. CONSIDERANDO O NÃO CUMPRIMENTO, PELA RÉ, DE SUA OBRIGAÇÃO NA ÉPOCA PRÓPRIA, DEVE SER RECONHECIDO O DIREITO À CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM EQUIVALENTE PECUNIÁRIO, SENDO RAZOÁVEL A EXPRESSÃO DE 30% DO VALOR DA BOLSA MENSAL À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DURANTE O PERÍODO EM QUE CURSADA A RESIDÊNCIA MÉDICA. (TRF4, AC 5018304-04.2010.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, RELATORA MARGA INGE BARTH TESSLER, JUNTADO AOS AUTOS EM 21/07/2021)". O STJ TAMBÉM CONCLUIU QUE A NORMA QUE VERSA SOBRE O TEMA É PEREMPTÓRIA, AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIANTE DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTE: "ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MÉDICOS-RESIDENTES. DIREITO A ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIVERGÊNCIA QUE NÃO SUBSISTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ART. 4O. DA LEI 6.932/81 ASSEGURA QUE AS INSTITUIÇÃO DE SAÚDE RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA TEM O DEVER LEGAL DE OFERECER AOS RESIDENTES ALIMENTAÇÃO E MORADIA NO DECORRER DO PERÍODO DE RESIDÊNCIA. ASSIM EXISTINDO DISPOSITIVO LEGAL PEREMPTÓRIO ACERCA DA OBRIGATORIEDADE NO FORNECIMENTO DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NÃO PODE TAL VANTAGEM SUBMETER-SE EXCLUSIVAMENTE À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA, PERMITINDO A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A ADMINISTRAÇÃO OPTA PELA INÉRCIA NÃO AUTORIZADA LEGALMENTE. 2. ANCORADA NESSES PRINCÍPIOS, ESTA CORTE REFORMOU SUA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDANDO A ORIENTAÇÃO DE QUE A SIMPLES INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONVERSÃO DE AUXÍLIOS, QUE DEVERIAM SER FORNECIDOS IN NATURA, EM PECÚNIA NÃO É SUFICIENTE PARA OBSTACULIZAR O PLEITO RECURSAL. PRECEDENTE: RESP. 1339798/RS, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJE 07.03.2013. [...] 4. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO." (AGRG NOS ERESP 813.408/RS, REL. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE 22/10/2015)". SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5003468-52.2022.8.24.0039, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARCO AURELIO GHISI MACHADO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 06-09-2022).



    SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente